Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-76.2018.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001053-76.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS RAMOS DA FONSECA - CPF: 482.355.121-49 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), VIACAO VERONESE LTDA - CNPJ: 26.984.605/0005-81 (APELADO), TATIANA DELAFINA NOGAROTO - CPF: 216.198.148-03 (ADVOGADO), MAYRA JESSICA BOA SORTE DE CARVALHO - CPF: 393.613.328-05 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VERONESE LTDA - CNPJ: 52.397.767/0018-48 (APELADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELADO), JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES - CPF: 263.828.065-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0001053-76.2018.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Carlos Ramos da Fonseca

Apelados:
Viação Veronese Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Ramos da Fonseca em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito que move contra Viação Veronese Ltda. e outros, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que comprovou o nexo causal referente a reparação civil pretendida, uma vez que o veículo em que estava sua esposa somente colidiu com o ônibus em decorrência deste ter invadido a pista preferencial em que transitava. Segue sustentando que não há nenhuma prova nos autos que demonstre a existência de excesso de velocidade da parte do veículo de menor porte, de modo que tal presunção não pode ser fundamento para rejeição do seu pleito. Alega que a dinâmica do acidente restou incontroversa, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, onde fica claro que a placa de pare era para o motorista do ônibus e não para a via em que estava o veículo com sua esposa, que veio a óbito em razão da colisão.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 71324969, id. 71324970, id. 71324971 e id. 71324972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0001053-76.2018.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Carlos Ramos da Fonseca

Apelados:
Viação Veronese Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Ramos da Fonseca ajuizou ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito contra Viação Veronese Ltda. e outros, aduzindo que, em 06.01.2018, sua esposa era passageira de um veículo Gol, placa NIZ-0606, conduzido pelo Senhor João Ponce Ramos, que trafegava pela BR-364 quando, no KM 57,5, um ônibus de propriedade das empresas rés saiu de uma estrada vicinal e cruzou a via principal, vindo a ocasionar uma colisão muito forte que levou a óbito sua companheira, motivando o manejo da demanda visando o recebimento de indenização por danos materiais e moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente a culpa do motorista da empresa ré, mormente pelo fato do veículo em que estava sua companheira estar em alta velocidade,
julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 71324959
e id. 71324960).

Irresignado, o apelante sustenta que comprovou o nexo causal referente a reparação civil pretendida, uma vez que o veículo em que estava sua esposa somente colidiu com o ônibus em decorrência deste ter invadido a pista preferencial em que transitava.

Segue sustentando que não há nenhuma prova nos autos que demonstre a existência de excesso de velocidade da parte do veículo de menor porte, de modo que tal presunção não pode ser fundamento para rejeição do seu pleito.

Alega que a dinâmica do acidente restou incontroversa, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, onde fica claro que a placa de pare era para o motorista do ônibus e não para a via em que estava o veículo com sua esposa, que veio a óbito em razão da colisão. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, posto que o autor atribui ao condutor do veículo da ré a culpa pela colisão que ceifou a vida da sua esposa, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída ao preposto da empresa ré, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“No caso dos autos, o acidente que vitimou a esposa do autor é incontroverso.

Contudo, analisando minuciosamente os elementos coligidos aos autos, percebo que à parte autora padece de instrumentos probatórios suficientes a motivar uma decisão capaz de reconhecer a alegada culpa na conduta do Requerido
. Vejamos.

Relata o autor que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da requerida, que cruzou a rodovia sem se atentar ao fluxo de veículos, praticando manobra negligente e imprudente.

Todavia, pelas provas produzidas nos autos, não é possível atribuir às requeridas a culpa pelo fatídico acidente, conforme passo a explicar
.

[...]

Pelo arquivo de vídeo juntado aos autos, no qual foi registrado o interior do veículo da parte ré no momento do acidente, é possível ver que o motorista do ônibus parou no cruzamento, olhou para ambos os lados e seguiu adiante, certamente confiando que qualquer veículo que trafegasse em sentido contrário efetuaria a parada, no local da sinalização
.

Importante mencionar que
a única testemunha ocular foi contraditada em audiência, haja vista ser filha da vítima
e também mover ação indenizatória em desfavor das requeridas, pelos mesmos fatos narrados na presente ação.

Assim, imperioso faz-se notar a dinâmica probandi, uma vez que é dever daquele que alega trazer material probatório capaz de sustentar o direito ventilado, sob o viso, de não tropeçar em meras alegações
.

Anoto que o ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova.

Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

[...]

No caso, as provas acerca da dinâmica do acidente não corroboram o sustentado na inicial, razão pela qual, não é possível imputar às requeridas a culpa pela ocorrência do evento danoso de modo que muito embora seja incontroverso o fato, não se pode deduzir que as mesmas tenham sido o responsável pelo sinistro, não se podendo admitir culpa por presunção, já que vedado
.

Neste diapasão, apesar de o acidente ser incontroverso, não se pode deduzir que o réu tenha motivado a sua ocorrência, de tal modo que atribuí-lo qualquer responsabilização seria admitir presumidamente sua culpa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.”

(id. 71324959 – negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrada, por mais que o resultado do acidente tenha trazido dor e sofrimento ao recorrente, se faz necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que o culpado pela aludida colisão foi o motorista da empresa ré.

Na verdade, por mais que o apelante negue que o motorista do veículo que conduzia sua esposa estava dentro do limite de velocidade, por certo que se mesmo estivesse a 40Km/h (quarenta quilômetros por hora) teria conseguido realizar a frenagem ou até mesmo desviar do ônibus, o que não ocorreu.

Por outro lado, não é razoável admitir, por mera suposição, que o motorista do ônibus invadiu a via principal, pois, em casos semelhantes, até pelo tamanho do veículo, quando este adentra na via, os outros veículos diminuem a velocidade e aguardam a passagem para que nenhuma colisão ocorra, contudo, muito provavelmente isso não ocorreu devido a velocidade que o veículo menor empregava no momento do acidente.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente do motorista do automóvel.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GUINCHO – COLISÃO – FALECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 0006637-62.2013.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral.

Desta feita, deve-se mencionar que foi deferida a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo, constata-se que não houve nenhum lastro probatório que evidenciasse, de forma suficiente, a conduta atribuída ao motorista da empresa apelada.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pelo recorrente, porém, não obstante, a incerteza dos depoimentos e a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído ao autor de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente aos apelados.

Nesse diapasão, não tendo o apelante comprovado de forma cabal a culpa efetiva do motorista da empresa apelada e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021